Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735964-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA, M. M. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MONTES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em relação a petição de ID 64132546, esclareço que não há equívoco. O polo passivo do agravado deverá ser retificado para constar o espólio de Ana Cristina de Oliveira Montes, conforme decisão de ID 63628281. Desse modo, cumpra a secretaria a decisão de ID 63628281, procedendo à retificação da autuação. A intimação para apresentar contrarrazões deverá ser do espólio, representado pelo inventariante. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora